Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).
Em Sessão Presencial realizada nos dias 24/2/2026 e 25/2/2026, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, condenou o réu RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
O réu foi condenado, ainda, ao pagamento de valor indenizatório a quantia de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).
A PRIMEIRA TURMA determinou, ainda, a perda do cargo público de RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR (Delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro) (eDoc. 2.888).
Em 11/3/2026, a defesa de RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR requereu a transferência do réu para o sistema prisional comum no Estado do Rio de Janeiro (eDoc. 2.911).
A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAPE/RJ) noticiou, em 12/03/2026, que “o réu condenado RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR poderia ser custodiado no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO), localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, destinado a presos de perfil político e midiático” (eDoc. 2.920).
Na mesma data, a Defesa informou que “não se opõe à transferência do ACUSADO para o Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO), localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, no Rio de Janeiro”(eDoc. 2.920).

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 66, da Lei n. 7210/1984 (Lei de Execução Penal), compete ao Juízo da Execução decidir sobre a remoção do condenado, especialmente quando a medida implique alteração relevante nas condições de cumprimento da pena.
Destaco que a decisão inicial proferida no âmbito do Inquérito 4.954 fundamentou a transferência dos investigados ao Sistema Penitenciário Federal na gravidade concreta da organização criminosa, no papel de liderança exercido pelos acusados e no risco evidente à ordem pública e à própria persecução penal. À época, ressaltou-se que os investigados integravam o topo de uma estrutura extremamente violenta, o que tornava imprescindível sua inclusão imediata em penitenciária federal e atendia ao art. 3º da Lei 11.671/2008, especialmente porque ainda estavam presentes os fundamentos da prisão preventiva, como risco de interferência e atuação criminosa.
Com a condenação de RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o cenário jurídico e fático, que antes justificava a excepcionalidade do cárcere federal, se modificou. 
Isso porque as razões que embasavam a custódia preventiva, notadamente a necessidade de estancar a atuação da organização criminosa, preservar a colheita probatória e impedir interferências externas, perderam sua força, uma vez encerrada a fase instrutória e estabilizadas as provas. Assim, ausentes os elementos excepcionais que antes recomendavam o rigor do Sistema Penitenciário Federal, a manutenção dessa medida deixa de se justificar, não havendo mais demonstração concreta de risco atual à segurança pública ou à integridade da execução penal que imponha o afastamento do sistema prisional ordinário.
Diante do exposto, DETERMINO a transferência de RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR ao Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO), localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó/RJ, devendo a autoridade administrativa providenciar o imediato cumprimento desta decisão e comunicar a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 24h (vinte e quatro horas).
 OFICIE-SE, com urgência, à Penitenciária Federal de Mossoró/RN, ao Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO), bem como à Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro/RJ.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente